Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701911-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUAN CARVALHO ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luan Carvalho Rocha contra ato da Secretária de Educação do Distrito Federal. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo do Plantão Judicial, em 29 de dezembro de 2023. Distribuído o processo ao Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF, que declinou da competência para as Câmaras Cíveis do TJDFT, em 20 de janeiro de 2024. Os autos vieram conclusos em 23 de janeiro de 2024. O impetrante não recolheu o preparo do mandado de segurança, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita, razão pela qual foi determinada a intimação para recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias. Certificado o transcurso in albis do prazo (ID 55456131), os autos retornaram conclusos. O preparo é um dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança (Regimento Interno do TJDFT, art. 69, V), sendo que compete ao Relator decretar a deserção nas ações de competência originária do Tribunal (RITJDFT, art. 73 e art. 226), nas hipóteses de não recolhimento. No caso concreto, regularmente intimado para recolhimento em dobro do preparo, o impetrante não se manifestou no prazo assinalado. Desse modo, nego seguimento ao mandado de segurança, em razão da deserção. Intime-se. Preclusa a questão, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator